Tribunal: STF
Processo: Rcl 50114
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Atos discriminatórios motivados por perseguição, racismo e estigmatização social de servidores com vínculo jurídico-administrativo. 4. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. Precedentes. 5. Gravidade das condutas imputadas. Manutenção das decisões proferidas pelo Juízo reclamado até que sobrevenha nova análise pela Justiça Federal. Art. 64, § 4º, do CPC .6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.